Tribunal: TCU
Processo: 008.090/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Washington Luiz Dos Santos Vieira (132405/2020, peça 3), Waini Milland Fernandes Torres (132408/2020, peça 4), Walter Carvalho Silva (132410/2020, peça 5), Helio Adami Carvalho (136378/2020, peça 7), Jose Teixeira De Oliveira Filho (136454/2020, peça 8), Josue Gomes De Oliveira (141303/2020, peça 9), Dilberto Jose De Lorenzo Mendonca (5475/2021, peça 10) e Paulo Roberto Curitiba Da Silva (7584/2021, peça 11), concedendo-lhes o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Glaucia Guedes Sant Ana Homem (136354/2020, peça 6), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.2, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.